Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-30.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIETE RAMOS DA SILVA - CPF: 274.457.631-04 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL)

Recurso Inominado:

1000982-30.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

NIETE RAMOS DA SILVA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGISTROS DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.
Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que trouxe aos autos diversas faturas de cartão de crédito e extratos, inclusive com pagamentos, demostrando a existência de relação jurídica entre as partes, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3.
Destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pela Recorrente em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

4.
Com efeito, se a empresa digitaliza extratos e faturas do cartão de crédito de titularidade da parte autora, nas quais constam diversas movimentações e registros de pagamento,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

5.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

6.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023